Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707395-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADERIVALDO MARTINS CARDOSO, ALEXANDRE HONORIO DA SILVA, CLAUDIO JEAN DA SILVA PIRES, CLEBER CARVALHO DOS ANJOS, CLEBSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA, DJALMA GOMES MENDES JUNIOR, EDSON PINTO GOMES, EDUARDO ALVES DINIZ, ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, EUCIMAR DIOGENES DE MEDEIROS, FABIANO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA, FABIO CASTRO MACHADO, FABIO JUNIO DE OLIVEIRA RAMOS, JADSON ALVES SOUSA, JONAS APARECIDO DIAS, LEANDRO GONCALVES DE SOUZA, LEONARDO ANTUNES E SILVA, MARCIO ALVES FARIAS, MOISES LOPES VIEIRA, RENATO CARNEIRO RIBEIRO, RONALDO RODRIGUES DA SILVA, SAULO JOAQUIM NEIVA, VANDERLEY ALMEIDA BANDEIRA, WARLLEY LIMA DA SILVA, WENDERSON RODRIGUES RAMOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e intempestivo. 2 – Agravo interno. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). O benefício da gratuidade de justiça foi revogado e concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, mas as partes se mantiveram inertes, pelo que foi decretada a deserção (ID 28849426). Conforme dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal). Os agravantes não trazem qualquer elemento que permita reconhecer a ausência de recursos para assumir as despesas do processo. Do que consta no processo, os recorrentes são oficiais da Polícia Militar, auferem rendimentos elevados, bem superiores ao teto da previdência social, e não há qualquer indício no processo de insuficiência de recursos para suportarem as despesas do processo. Agravo interno a que se nega provimento. Decisão que reconhece a deserção mantida. 3 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Sem custas. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO PARA O PREPARO E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NULIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e intempestivo. 2 – Embargos de declaração. Erro material. O embargante teve revogado o benefício da gratuidade de justiça por decisão publicada em 19/08/2021 (id 28091970 e id28373268), mesmo ato que facultou o recolhimento das custas e preparo. Antes do término do prazo recursal da primeira decisão sobreveio decisão julgando o recurso deserto, seguido de agravo, tempestivo, da primeira decisão. O acórdão que julgou o agravo confirmou ambas as decisões. 3 – Gratuidade de justiça. Conforme dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal). Os agravantes não trazem qualquer elemento que permita reconhecer a ausência de recursos para assumir as despesas do processo. Do que consta no processo, os recorrentes são oficiais da Polícia Militar, auferem rendimentos elevados, bem superiores ao teto da previdência social, e não há qualquer indício no processo de insuficiência de recursos para suportarem as despesas do processo. Assim, mantém-se o acórdão no ponto em que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. 4 – Deserção. A decisão de id 28849426, de 08 de setembro, reconheceu a deserção, porém foi prolatada antes de esgotado o prazo recursal, que somente se encerraria em 13 de setembro, suprimindo, assim, a possibilidade de regularização processual pelo recorrente. Assim, por laborar em erro material quanto à tempestividade, anula-se a decisão que declarou o recurso deserto. É necessário que reste preclusa a decisão sobre a gratuidade de justiça para que seja facultado o preparo e recolhimento de custas, no prazo de 48 horas. 5 – Embargos de declaração a que se dá provimento parcial. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL. EQUIPARAÇÃO. PORTARIA DO COMANDO GERAL. LEGALIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração do direito à percepção do adicional de certificação profissional no percentual máximo (30%) pela conclusão do curso CHOAEM, equiparado ao curso de altos estudos de praças, por força de Portaria da corporação; condenação em obrigação de fazer consistindo em implantar em folha o pagamento correspondente; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título das parcelas vencidas. 2 – Militar. Adicional de Certificação Profissional. Equiparação, por Portaria, do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOAEM ao Curso de Altos Estudos de Praças – CAEP. O art. 3o., inciso III da Lei n. 10.486/2021 estabelece, como integrante da remuneração do militar local, o adicional de Certificação Profissional, composto pelo somatório de cursos de formação, especialização ou habilitação, aperfeiçoamento ou altos estudos. A Lei n. 12.086/2010 autoriza o Comandante da PMDF a estabelecer os procedimentos para equiparação de cursos, o que remete ao exame da relevância do conteúdo de cada um para o desenvolvimento do militar na carreira (art. 121): “Os Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal estabelecerão os procedimentos para realização ou equiparação do Curso de Altos Estudos para os Oficiais oriundos das Carreiras de Praças, que não tenham realizado o referido curso quando Praças.” 3 – Obrigação de fazer. Obrigação de pagar quantia certa. Os autores são oriundos do quadro de praças da polícia militar e fizeram o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM (art. 32, Lei 12.086/2009) como um dos requisitos para ascenderem ao posto de segundo tenente QOPMA (art. 38, § 1o, inciso III, Lei 12.086/2009). Devido, pois, o adicional de certificação profissional máximo (30%) correspondente ao curso de altos estudos de praças, por equiparação ao CHOAEM, concedida pela Portaria no 700/2010 do Comandante Geral (ID 27476082 – PAG – 13). Tem direito, pois, à vantagem pleiteada. Sentença que se reforma para condenar o réu ao cumprimento da obrigação de implantar a vantagem do adicional de certificação profissional equivalente à conclusão do curso CHOAEM na folha de pagamento dos autores, bem como a pagar as prestações vencidas, na forma da planilha apresentada na inicial. 4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5o, II e ao art. 37, caput e inc. X, da CRFB, pelo fato de o acórdão recorrido fundamentar a sua condenação na legalidade da Portaria n. 700/2010 a qual equiparou o curso CHOAEM ao altos estudos de praças. Sustenta que o decisium “é inconstitucional porque não pode o Comandante-Geral da Corporação Militar do Distrito Federal, por mero ato administrativo, proceder à equiparação de cursos para fins de pagamento de adicional de certificação profissional aos demandantes, ora recorridos. Esse procedimento importa na inconstitucionalidade do ato administrativo, com ofensa ao princípio da reserva legal.” Defende, ainda, que “a presunção de legitimidade do ato administrativo também não pode impulsionar à validação de ato administrativo que não atende aos pré-requisitos fixados nos dispositivos constitucionais citados, em especial, o princípio da legalidade.” Por fim, assevera que “não obstante o impeditivo constitucional retrocitado, o art. 121 da Lei 12.086/2006 jamais autorizou a simples equiparação dos cursos por meio de Portaria, mas tão-somente que os Comandantes militares estabeleçam procedimentos para a equiparação dos cursos”. Brevemente relato, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Não há contrarrazões. Não obstante, o recurso extraordinário não merece ser admitido. Os dispositivos constitucionais citados no apelo extremo, que se alega violados (art. 5o, II, e art. 37, caput e inc. X), não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial pré-questionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, ainda que se tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também era dever do recorrente a comprovação do pré-questionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão. (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis no 10.486/2021 e no 12.086/2010), bem como em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional, qual seja, saber se houve aplicação equivocada da Portaria n. 700/2010, envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório, em afronta ao enunciado 279 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a análise de legislação infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Nesse sentido, in verbis: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Militar. Reserva Remunerada. Restabelecimento dos proventos. 3. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Verbete 279 da Súmula do STF. Incidência. 4. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 782933 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014) "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ESTADO DE PERNAMBUCO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica da Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo, se geral ou propter laborem, fundada na interpretação da Lei Complementar 59/04 do Estado de Pernambuco, é de cunho infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC." (ARE 948645 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016) Para a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis no 10.486/2021 e no 12.086/2010), é cabível a atribuição dos efeitos de declaração de ausência de repercussão geral, sendo o caso, pois, de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Em razão da inexistência de prequestionamento, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Não somente isso, mas também, em razão da ausência de repercussão geral pela violação indireta ao texto da Carta da República, decorrente da necessidade de revisão de fatos e provas e interpretação da legislação infraconstitucional, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art.1030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do CPC. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão recorrido e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 13 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal